Tribunal: STF
Processo: HC 242539
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-20
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



HABEAS CORPUS. DECISÃO INDIVIDUAL DE MINISTRO DO STJ. SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO ÓRGÃO APONTADO COMO COATOR. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUTIÇÃO POR CUSTÓDIA DOMICILIAR. ILEGALIDADE MANIFESTA: NÃO OCORRÊNCIA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO LIMINAR PREJUDICADO.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão, proferida no Superior Tribunal de Justiça, por meio da qual a Ministra Presidente indeferiu liminarmente o Habeas Corpus nº 920.195/MG (e-doc. 16).  



    2. Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante, ante a suposta prática do delito do art. 33, caput, da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas). A prisão em flagrante foi convertida em preventiva (e-doc. 13).



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça, tendo o Desembargador Relator indeferido o pedido liminar (e-doc. 15). Contra essa decisão, formalizou-se a referida impetração no STJ.



    4. Neste habeas corpus, o impetrante sustenta não estarem presentes os requisitos autorizadores da segregação cautelar. Alega que a paciente é mãe de crianças menores de 12 anos que dependem dos seus cuidados. Alude ao art. 318-A do Código de Processo Penal. Conclui ser cabível a substituição da prisão preventiva por domiciliar.



     



    5. Requer, no âmbito liminar e no mérito, a colocação em custódia domiciliar, expedindo-se alvará de soltura. 



    É o relatório.



    Decido.  



    6. Este habeas corpus volta-se contra decisão individual de Ministro do STJ, por meio da qual não conheceu do HC nº 920.195/MG. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao Supremo Tribunal Federal examinar a questão de direito versada na impetração (CF, art. 102, inc. I, al. “i”). O caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental, cabível na origem. Nesse sentido: HC nº 115.659/PR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; HC nº 199.029-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma j. 19/04/2021, p. 29/04/2021; e HC nº 197.645-AgR/RJ, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 08/04/2021, p. 16/04/2021.  



    7. Ademais, as questões suscitadas neste habeas corpus sequer passaram pelo crivo das instâncias antecedentes. No ato apontado como coator, o STJ, sem adentrar a matéria de fundo, limitou-se a afirmar que “(...) a pretensão não pode ser acolhida por esta Corte Superior, pois a matéria não foi examinada pelo tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.”. A atuação originária desta Suprema Corte acarretaria dupla supressão de instância e a ampliação indevida da competência prevista no art. 102 da CRFB. Assim decidiram o Plenário e ambas as Turmas: HC nº 109.430-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, j. 10/04/2014, p. 13/08/2014; HC nº 164.535-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, j. 17/03/2020, p. 20/04/2020; HC nº 163.568/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 13/08/2019, p. 30/08/2019.



    8. Verificada a inadequação da via eleita, a concessão da ordem de ofício é providência excepcional, a ser implementada somente quando constatada flagrante ilegalidade, teratologia ou mesmo abuso de poder na decisão impugnada. Da análise das peças que instruem a impetração, no entanto, não vislumbro situação a autorizá-la.



    9. Com efeito, observado o que ressaltado pelo Ministro Relator da impetração no STJ, não se constata, de plano, ilegalidade manifesta a justificar a colocação da paciente em prisão domiciliar. Confira-se:



     “a paciente é suspeita de praticar o tráfico de drogas em sua própria residência, de modo que a concessão do benefício da prisão domiciliar colaria em risco não apenas a ordem pública, mas também o bem-estar e segurança dos seus próprios filhos, os quais o instituto da prisão domiciliar visa proteger”. (e-doc. 15, p. 3; grifos acrescidos).  



    10. Conforme se observa, apesar de ser mãe de crianças menores de 12 anos, depreende-se dos autos que a paciente se utilizava da própria residência, onde vivia com as crianças, para mercancia de drogas. Ou seja, a casa era o ambiente da prática criminosa, o que demonstra a impropriedade da custódia domiciliar. Nesse sentido: HC nº 186.681/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, j. 18/08/2020, p. 26/08/2020. E ainda:



    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Tráfico de entorpecentes e corrupção de menores. 4. Habeas corpus impetrado contra decisão monocrática do STJ. Impossibilidade. Ausência de agravo regimental. Esgotamento das vias recursais. Precedentes. 5. Acusada possui filho de 3 anos de idade. Liberdade provisória. Impossibilidade. Prisão preventiva lastreada na possibilidade de reiteração delitiva. Há notícia nos autos de que a ré traficava em sua residência, de modo que sua presença coloca em risco a integridade física do menor. 6. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 7. Agravo regimental desprovido.”



    (HC nº 187.402-AgR/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 24/08/2020, p. 1º/09/2020; grifos nossos).



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA PELA DOMICILIAR. MÃE DE MENOR DE 12 ANOS. CIRCUNSTÂNCIAS DA CAUSA. INVIABILIDADE. 1. A alteração na legislação processual penal, com inclusão, pela Lei 13.769, de 19/12/2018, dos arts. 318-A e 318-B, não implica reconhecer que a prisão domiciliar terá incidência irrestrita ou automática para toda gestante, mãe ou responsável por criança ou pessoa com deficiência. Deve o julgador, como em todo ato restritivo de liberdade, proceder ao exame da conveniência da medida à luz das particularidades do caso concreto. 2. Paciente presa preventivamente pela prática do crime de tráfico de drogas. Além da apreensão de entorpecente e de petrecho relacionado ao seu comércio (balança de precisão), ficou consignado que a paciente (a) “fora presa em flagrante no local em que reside com os filhos”; e (b) “apontou sua irmã como sendo a responsável pelos cuidados dos filhos”. 3. Consideradas as circunstâncias da causa, revela-se idônea a fundamentação jurídica para indeferir o pedido de substituição da custódia preventiva por domiciliar. 4. Agravo Regimental a que nega provimento.”



    (HC nº 201.360-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 31/05/2021, p. 04/06/2021).



    11. Tendo em vista a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita.  



    12. Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar.  



    Publique-se.



    Brasília, 20 de junho de 2024.   



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator